Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-23.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0720486-23.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, PAMELA SUELEN MOREIRA SOUZA DESPACHO Nada a proferir quanto à petição de ID 15883419. Retornem os autos á Secretaria da 3a Turma Recursal, conforme decisão de ID 15491504. Brasília - DF, 13 de maio de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator